Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-07.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001668-07.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DIEGO SEIXAS CARDOSO - CPF: 047.852.441-27 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PARADO NO PERÍMETRO URBANO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NULIDADE DE FALSO TESTEMUNHO – CONDUTA CAPITULADA NO ARTIGO 342 DO CÓDIGO PENAL – ENCAMINHAMENTO – POSSIBILIDADE - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – LIDE TEMERÁRIA – NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“S
eja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

2.

Quadro fático-probatório que revela a dinâmica do acidente e demonstra o fato determinante para o acidente - imprudência /culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro, motivo por que não há falar em responsabilidade do ente público ante a existência de causa excludente.

3.

Ausência do nexo de causalidade.

4.

Crime de falso testemunho, capitulado no art. 342 do Código Penal, que deve ser analisado pela instância criminal competente.

5.

Multa por ato atentatório à dignidade da justiça fundada em lide temerária. Elementos que não permitem concluir, de forma robusta, tal atuação.

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIEGO
SEIXAS CARDOSO em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessas, com pedido de Tutela de Urgência,
movida em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o apelante requer seja dado provimento aos pleitos dispostos na exordial de origem, ao que sustenta a responsabilidade objetiva da municipalidade
“que d
eixou de efetuar seu dever legal ao se ausentar de fiscalizar as vias públicas e conter os abusos praticados por tais veículos proibidos de parar, estacionar e pernoitar dentro da cidade”

(ID n. 2352652).

Ainda, pugna pela exclusão da penalidade por litigância de má-fé e determinação da nulidade da denúncia de falso testemunho presente nos autos de base (ID n. 2352652).

Tempestividade do recurso certificada no ID n. 2352659.

Contrarrazões apresentadas fora do prazo legal, conforme atesta a Certidão de ID 2352661.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no ID n. 105693478, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, de modo que
CONHEÇO
do Recurso.

Primeiramente, conforme se observa da análise dos expedientes, o apelado tomou conhecimento da intimação para contrarrazões no dia 23/04/2018, de modo que, tendo o prazo em dobro (30 dias), o fez de forma extemporânea, vez que a juntada foi em 03/07/2018.

Aliás, antes mesmo da mencionada apresentação, a Certidão
de ID n. 2352661, lavrada no dia 11/06/2018, já atestava a ausência de manifestação e o decurso do prazo. Desse modo, reconheço a intempestividade e deixo de apreciar.

Pois bem. A questão posta cinge-se em analisar o pleito indenizatório, ora julgado improcedente, fundado em acidente de trânsito, cujos fatos apontam que o apelante abalroou, supostamente, veículo tipo caminhão que se encontrava estacionado indevidamente em via pública, ao que sustentou a responsabilidade objetiva da municipalidade pelo evento em razão de suposta omissão no seu dever de fiscalização.

Nas razões, o apelante defende que foi vítima de colisão com veículo tipo caminhão (“carreta”)
“
que estava estacionada em local totalmente impróprio e sem sinalização alguma de parada
”. F
az referência a legislação municipal (Lei Municipal n. 6.595/2011) que dispõe a respeito da criação da Zona de Restrição Máxima de Circulação e estipula sobre a proibição de
“estacionamento, parada e pernoite nas áreas urbanas do município, de veículos que excedam mais de três eixos”

(ID n. 2352652).

Acrescenta:
“(...) a
falta de iluminação pública na via, aliada à permissão negligente do poder público municipal, acarretou prejuízo incalculável ao Recorrente, que sendo ainda jovem, já enfrenta grave trauma físico e emocional em decorrência da explícita inoperância do Recorrido, que não atua no seu dever legal de coibir abusos no trânsito, como este em discussão
”
(ID n. 2352652).

Na sentença, o juízo
a quo
assim fundamentou:

“Das provas acostadas nos autos,
entendo que o requerente foi o único culpado pelo evento.
Pelo BO acostado no evento 5541823, vemos que este documento foi realizado pelo genitor do autor, somente no dia seguinte. Do local, somente há informes do nome da rua, não sabendo precisar sua altura (dado de certa relevância, vez que a pernoite de caminhões é permitida se necessária para a carga ou descarga e sendo que em tal avenida está na lateral de um dos maiores mercados da cidade, o Assaí Atacadista). No BO inexistem qualquer dados quanto ao caminhão em que supostamente houve o choque. Na certidão de atendimento do SAMU, evento 5541813, consta que houve um choque de uma moto contra uma carreta, sendo que
o motociclista estava sem capacete
. O relatório de atendimento médico, prestado logo após os fatos, o médico descreve que, segundo o comunicado, a motocicleta colidiu com uma carreta parada. Descreve ainda o médico Alexandre França Almeida, além das questões clínicas, que o
SAMU relatou que o requerente fez ingestão de bebida alcóolica e estava consciente
. O Município, por sua vez, comprovou que a motocicleta em questão – HONDA/CG 125 Fan KS, placas OBA 9286, estava com sua documentação irregular desde 2013, bem como que foram aplicadas duas multas, sendo uma delas a direção em velocidade excedente em 20% o limite legal (documentos no evento 8765705)”
(ID n. 2352647 – pág. 4).

Pontuou, ainda, que (i)
o “
único responsável pelo sinistro foi o autor”;
(ii)
que dirigia
“possivelmente em
alta velocidade, bêbado, sem capacete e sem habilitação
,”
e que, por isso,
“não conseguiu desviar de veículo que estava parado
no acostamento”;
(iii) “
que dos apontamentos do BO completo, apresentado pelo réu,
temos que o
local do acidente é pavimentado, bem iluminado e que não chovia no horário dos fatos
,
prova que vem a reforçar a
imprudência e imperícia do requerente
.”
(grifos nossos)

(ID n. 2352647 – pág. 6).

Assim, trata a questão da
responsabilidade civil do município por omissão.

Não obstante as discussões existentes sobre a natureza da responsabilização em casos de conduta omissiva (objetiva ou subjetiva), no presente caso, a definição não exclui o nexo de causalidade, o que, como bem delineia o juízo sentenciante, não existiu.

Isso porque, “(...)
seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Aliás, a doutrina e jurisprudência excepcionalizam situações de omissão com a aplicação da responsabilidade objetiva apenas com um recorte entre a omissão genérica e específica.

Nesse ponto, José dos Santos Carvalho Filho descreve:

“[...] quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

[...] culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas. [...]
Por força desses aspectos, vemos com profunda preocupação decisões judiciais que atribuem responsabilidade civil do Estado por omissão, sem que esta tenha nexo direto de causalidade com o resultado, ou seja, omissões genéricas
decorrentes das carências existentes em todas as sociedades. O mesmo ocorre com decisões que tratem as omissões sob o manto da responsabilidade objetiva, em flagrante desvio de perspectiva. [...]” (
In
Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo.

27. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014.pág. 571-573) (grifei)

Pois bem. Ao que se apresenta nos autos, e de acordo com o Boletim de Ocorrência (ID n. 2352598) e Certidão de atendimento do SAMU (ID n. 2352599), no momento do acidente, o apelante
“colidiu contra uma carreta que estava
estacionada
na avenida”
, o que já se indica que não houve movimento ou ofensa direta por parte do veículo tipo caminhão, mas tão somente colisão em virtude do deslocamento do apelante em direção ao caminhão.

Ainda, costa da Certidão de atendimento do SAMU (ID n. 2352599) que o apelante, no momento do socorro, encontrava-se sem capacete. Associado a isso, o laudo médio de atendimento de emergência (ID 2352601 – pág. 01) aponta:
“paciente trazido pelo SAMU
com relato de ingestão de bebida alcoólica
”.

Do exame das provas constantes, a conclusão haurida é de que: (i) não existe informações a respeito do dito caminhão, não se podendo precisar suas características e informações como, placa, proprietário, modelo, etc.; (ii)

a motocicleta pilotada pelo apelante detinha documento irregular e multas por direção em velocidade excedente do limite geral (conforme comprovado no ID n.2352616);
(iv)
que, pelo que tudo indica, a motocicleta, apesar de nome de terceiro, pertencia ao apelante, fato afirmado, inclusive, no B.O;
(v)
restou incontroverso, eis que não impugnado, que o autor, ora apelante, não possui habilitação para conduzir motocicletas, não havendo, nos autos, provas do contrário;
(vi)
que a fiscalização a respeito da circulação de veículos tipo caminhão são feitas em horários comerciais, que não há fiscalização noturna e que eventualmente são feitas por meio de “blitz” em conjunto com a Polícia Militar (testemunhos do ID n. 2352651 e 2352642); e que
(vii)
não houve comprovação se no dia do acidente a via estava insuficientemente iluminada, havendo apenas a informação de era pavimentada, não possuía buracos e que não havia chovido a ponto de estar molhada (testemunho ID n. 2352650).

As fotos carreadas no ID n. 2352657, embora indiquem iluminação precária, não consegue precisar se se trata da via e local exato na qual o acidente ocorreu ou, ainda, que foram retiradas na noite da colisão.

De todos os documentos carreados nos autos de origem, bem como dos depoimentos das testemunhas, não foi possível constatar que o acidente decorreu da ausência de fiscalização ou falha na iluminação pública, a atrair a omissão do município apelado.

Não restou razoavelmente comprovado que o dano é consequência direta da culpa pela ausência na prestação de um serviço ou dever público, a pretender configurar responsabilidade do município por omissão.

Ainda que pudéssemos verificar a culpa da entidade estatal, é imprescindível, a fim de que se possa falar em responsabilidade pela ausência de fiscalização e iluminação, que haja nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso, isto é, que haja vínculo entre causa e efeito.

Como pontuado pelo juízo
a quo “ouso a dizer que, por fatalidade, a batida se deu contra uma carreta que esta parada, mas pelas condições e histórico do requerente, o sinistro muito provavelmente ocorreria sendo com um veículo menos ou até mesmo contra uma árvore ou poste (...)”
(ID n. 2352647).

O cenário fático dos autos telados não nos permite concluir pela existência de nexo causal entre a suposta omissão do município e o evento danoso.

A situação fica mais evidente ao se verificar que o apelante havia ingerido álcool no momento do acidente e não detinha histórico de prudência no trânsito. Razões todas que denotam, com razoável grau de certeza, de que está a se tratar de culpa exclusiva da vítima.

Em que a pese a apelante invoque a teoria do risco administrativo e a legislação municipal, importa enfatizar, mais uma vez, a necessidade dos requisitos básicos (dano, conduta e nexo causal), além da ausência de causa excludente da responsabilidade do ente público, como também um dever jurídico específico de agir (
vide
STF, RE 136.861/SP)

O evento danoso ocorreu às 02h (madrugada), de modo que não se pode precisar, nos autos de origem, que a municipalidade não faz a fiscalização com regularidade ou que não havia feito naquele dia em específico. Ainda, não se pode esperar que o exercício do poder de polícia fosse realizado em larga em escala, em todas as vias, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em um município de médio porte como Rondonópolis.

Portanto, não houve comprovação suficiente a demonstrar a ausência de fiscalização da municipalidade. Ademais, ante as particularidades do caso, já anunciadas acima, não há falar que, eventual interferência do município, alteraria a dinâmica do resultado.

Assim,

há um rompimento do nexo de causalidade

no desenrolar dos fatos, o que afasta o dever de indenizar.

Do crime de falso testemunho.
O apelante defende a
“
extinção e nulidade do entendimento do juízo sobre a suposta acusação de que a testemunha teria mentido em audiência, pois, não tem nenhum fundamento tal entendimento do juízo, vez que a testemunha somente relatou a verdade e o que viu ao ir buscar a moto do autor logo após o acidente”
(ID 2352652).

O crime de falso testemunho é previsto no artigo 342 do Código Penal, cujo processamento é de atribuição do juízo criminal competente, que, em ação criminal apropriada, analisará a conduta e eventual configuração do delito.

Ao juízo cível, se verifica elemento, compete apenas determinar a extração correspondente e remetê-la às autoridades competentes (Polícia Civil e Ministério Público), para investigação, caso entendam o seu cabimento.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA FUNGIBILIDADE – DESCABIMENTO –
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO PREVISTO NO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL E QUE COMPETE AO JUÍZO CRIMINAL, EM AÇÃO PRÓPRIA, EXAMINAR A CONDUTA E EVENTUAL CONFIGURAÇÃO DO DELITO
–
ATUAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL QUE SE LIMITA A DETERMINAR A EXTRAÇÃO E REMESSA DE PEÇAS
AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAÇÃO DO POSSÍVEL CRIME, CASO ENTENDA CABÍVEL – PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0010122-48.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais -

Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR -

J. 12.06.2021) (grifei).

O juízo
a quo
determinou a remessa integral do feito à Delegacia de Polícia para instauração do devido inquérito policial, razão pela qual as evidências serão analisadas na instância criminal competente.

Ato atentatório à dignidade da justiça.
A sentença condenou o apelante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça nas seguintes considerações: “
sapiente o autor de todas as irregularidades administrativas que cometeu no sinistro e que é inexplicável a colisão com veículo parado,
mas mesmo assim ingressou com esta lide, movimentando indevidamente o Poder Judiciário e a Administração Municipal em uma verdadeira aventura jurídica sem fundamento fático
, condeno o requerente em multa por ato atentatória à dignidade da justiça, fixada em 5% do valor dado à causa (...)”.

Diante dos fundamentos que ensejaram a condenação, embora os elementos constantes dos autos conduzam para culpa exclusiva da vítima, não se extrai, suficientemente, tratar de lide temerária, o que deve ocorrer de forma robusta, notadamente pelo direito de ação e a inafastabilidade da jurisdição.

Portanto, merece acolhimento o pleito recursal de reforma nesse capítulo.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação em litigância de má-fé, mantendo a sentença quanto aos demais fundamentos de mérito.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022